Tribunal: STF
Processo: RE 1361445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 63):



    “Processual civil. Competência. Improbidade administrativa. Desvio de verbas federais por agentes municipais. Dinheiro a ser empregado no município. Desvio ímprobo a resultar em prejuízo ao erário municipal. Competência da Justiça Estadual. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 77), foram rejeitados (Doc. 78).



    No RE (Doc. 70), interposto com amparo no art. 102, inciso I, alínea “f”, e inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente defende a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, tendo em vista que o objeto da ação civil pública de improbidade administrativa envolve verbas federais repassadas ao Município de São Miguel Arcanjo. 



    Assevera, ainda, que “restando efetivamente comprovado que a verbas foram repassadas para o sistema único de saúde, compete à justiça federal julgar a ocorrência de eventuais desvios, por ostentarem interesse da união em sua aplicação e destinação, sendo irrelevante o fato da verba ter sido incorporada pelo município” (fl. 39, Doc. 70).



    É o relatório. Decido. 



     



    A parte recorrente não indicou quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados e nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a competência da Justiça Estadual (Vol. 63):



    “Fixo, antes do mais, haver tema único a ser julgado neste recurso – competência -, pois o mais arguido pelos recorrentes ainda não foi apreciado no I. Juízo de origem. 



    Nada obstante os alentados termos recursais, e com a máxima vênia, colho precisa e judiciosa síntese no parecer da D. Procuradoria de Justiça, sob lavra do D. Procurador de Justiça LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, a pôr por terra toda aquela fundamentação: o dinheiro obtido, em virtude de contratações fraudulentas, não se destinava a remunerar serviços efetivamente prestados ao Pronto Socorro Municipal, mas sim ao enriquecimento ilícito dos agentes (pág. 1.037).



    A questão, deveras, não é ôntica, é teleológica, vale dizer, não se disputa sobre a origem do dinheiro mas o emprego fraudulento dele, também observado no referido parecer ministerial: assim, constata-se a prevalência do interesse local sobre o interesse federal, baseando-se na origem dos recursos financeiros, o que legitima a defesa do patrimônio público no âmbito da tutela coletiva (ainda pág. 1.037). 



    Como também constou expressamente na r. decisão recorrida, e está claro nos autos, o dinheiro era para ser administrado e empregado no município e o desvio resultou em prejuízo exatamente ao município, daí a inteira correção tanto do D. Magistrado ao fixar competência, quanto à D. Procuradoria de Justiça de referendar essa decisão em seu parecer de págs. 1.034/1.039. 



    Mantenho, pois, a r. decisão recorrida porque os argumentos dos agravantes não me convenceram de desacerto nela. Nego provimento ao recurso.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente